Tribunal: STF
Processo: HC 226382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Augusto Ramos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 801412/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 7/12/2022, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006



    O impetrante alega falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da sua custódia preventiva, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Diz que o paciente não estava no local da apreensão das drogas, não possui vinculação com os fatos, é primário e possui endereço certo, portanto viável a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Aduz, por fim, que o TJSP agregou fundamentos à decisão do Juízo processante e refere às disposições da Resolução 62/2020 do CNJ, visando a soltura do paciente.



    Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de outras cautelares (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão cautelar. 



2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que a sua prisão em flagrante ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no curso de investigação prévia realizada pela polícia civil, ocasião em que foram apreendidas, no local indicado pelas investigações, 2 porções de maconha (350,7g); 166 pedras de crack (63,9g); 37 porções de cocaína (26,3g), além de petrechos (balança de precisão, pinos vazios, sacolés, peneira e outros). Ademais, o paciente é egresso do sistema prisional, com internação na Fundação Casa enquanto menor. 



3. As circunstâncias fáticas do crime, como a existência de investigação prévia, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, associada à reiteração do agente na prática delitiva, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciam, a priori, o efetivo risco à ordem pública, caso o agente permaneça em liberdade. 



4. Os atos infracionais, embora não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, nem tampouco há necessidade de serem analisados por esta Corte Superior, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos para fins de decretação da sua prisão preventiva, notadamente a quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida. 



5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.” (doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A autoridade coatora destacou as circunstâncias da prisão decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em que encontradas “ 2 porções de maconha (350,7g); 166 pedras de crack (63,9g); 37 porções de cocaína (26,3g), além de petrechos (balança de precisão, pinos vazios, sacolés, peneira e outros)”. Aludiu, ainda, ao histórico infracional do paciente, dizendo-o “egresso do sistema prisional, com internação na Fundação Casa enquanto menor. “



    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente